Tribunal: TJDFT
Processo: 0811461-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA. DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 329 do CP (resistência),
1.1. Fatos relevantes. Consta da denúncia que, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 15:00 h, no Complexo Penitenciário da Papuda – CDP, PDF 04, sala de videoconferência, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça contra os policiais penais do DF, funcionários competentes para executar o ato. Nas circunstâncias, o denunciado aguardava audiência em uma sala de conferência e começou a gritar, se debater e jogar água nos policiais. Proferido comando para cessar a conduta, o denunciado ofereceu oposição injustificada, dizendo “que era do “comboio do cão”, que não tinha medo, que deveriam entrar na sala para “pegar” os agentes na porrada, entre diversos outros insultos”.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se a conduta praticada pelo agente configura o crime previsto no art. 329 do CP; e (iii) se a dosimetria da pena observou os adequadamente os critérios legais para a fixação da pena ao réu.
III. Razões de Decidir
3. O crime previsto pelo art. 329, caput, do CP (resistência), se configura com a oposição injustificada a ato legal com emprego de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, de modo que o dolo do referido crime é consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar violência ou ameaça contra a realização do ato ordenado pelo agente público. 3.1. A caracterização do crime em questão não se exige a efetiva lesão do funcionário público, bastando oposição injustificada à execução do ato, mediante o emprego de violência ou ameaça. Precedente: Acórdão 1907798.
4. A materialidade e autoria do crime apurado nos presentes autos foi suficientemente comprovada. Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa foram harmônicos com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, ficando evidenciado que o apelante ofereceu oposição injustificada às ordens emanadas das autoridades competentes para a execução do ato, proferindo diversas ameaças aos agentes penais que fizeram sua abordagem, conduta apta a caracterizar o crime de resistência.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o testemunho policial pode, sim, servir de prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente valorado (HC 898.278-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 8/4/2025)
6. Em relação à dosimetria da pena, com vistas a adotar critérios jurisprudências adequados à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena deve ser reduzida para 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para reduzir a pena para 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP, mantidos os demais termos da sentença. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: CP, 33, §2o, “b” e “c”, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 898.278-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 8/4/2025; TJDFT, acórdão 1907798, processo n. 0701845-87.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, Primeira Turma Criminal, Publicado no PJe: 26/08/2024.